Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, afastou a TR como índice de correção monetária para fixar o índice IPCA-E, e determinou que, após a preclusão, fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial para apuração do débito. O Agravante alega que “o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883-69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado”. Entende, assim, que “há controvérsia sobre o índice de correção, sendo certo que a TR é incontroversa, ou seja, o cumprimento como provisório é apenas do valor incontroverso, o valor com correção pela TR, nos termos do título executivo, com a correção não pelo IPCA-E, mas sim pela TR, uma vez que o valor incontroverso é aquele com o qual o DF concorda (correção pela TR, conforme coisa julgada)”. Contrarrazões apresentadas, defendendo o agravado a possibilidade de prosseguimento da execução. É a suma dos fatos. Decido. No caso, verifico que o presente Agravo de Instrumento revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão de relevo trazida à apreciação desta sede recursal não foi objeto da decisão agravada proferida pelo Juízo a quo. Da simples leitura da decisão ora impugnada pelo Agravante extrai-se que o Juízo monocrático se limitou a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença e fixar os parâmetros de cálculo, notadamente o índice de correção monetária pelo IPCA-E, determinando, ao fim, que preclusa a decisão fossem os autos remetidos à contadoria para elaboração dos cálculos. Confira-se: O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, indicando como correto o valor de R$ 9.956,15, ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes, necessidade de comprovação de desistência da demanda coletiva, ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, prejudicial de mérito da prescrição e aplicação dos índices fixados no título até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic. Impugna a gratuidade de justiça e requer a concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento. O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 153744952). É o relato do necessário. DECIDO. Nota-se que não houve sequer pedido de gratuidade de justiça nesses autos, as custas foram recolhidas, apresentadas com a inicial e inclusive cobrada junto com o crédito da autora, de forma que rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Uma simples olhada nos documentos que acompanham a inicial, permitem verificar que não encontra qualquer fundamento a alegação de ausência "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito" e das procurações dos exequentes”. O demonstrativo discriminado e atualizado do crédito encontra-se no ID 144020131 e foi nomeado pelo advogado da autora de “5 MEMÓRIA DE CÁLCULO (MAURO DIAS DA SILVA)). Nesse processo não há mais de um exequente, como afirma o DISTRITO FEDERAL, há apenas uma exequente, IVALDINA, e sua procuração encontra-se devidamente acostada no ID 144020127, de forma que incabível as arguições trazidas pelo DISTRITO FEDERAL. Em relação ao requerimento de indeferimento da petição inicial por suposta concomitância desta ação com demanda coletiva, trata-se de argumento sem qualquer fundamentação. O próprio sindicato afirma que não entrou com demanda coletiva e se houvesse sido apresentada, o executado dela seria intimado, teria conhecimento de quem figuraria na demanda como autor e poderia ele próprio trazer esta informação ao Juízo. Dessa forma, por ser do conhecimento do próprio executado que não existe cumprimento de sentença coletivo, indefiro o pedido de rejeição da inicial. Quanto à necessidade de estar filiado ao sindicato na época do ajuizamento da demanda, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, porquanto não houve delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, o que implica dizer que a coisa julgada advinda da ação coletiva em debate deve alcançar todos os servidores do DISTRITO FEDERAL que estejam na condição expressa do julgado, e não apenas os filiados, sendo irrelevante, pois, qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial, muito menos comprovação de filiação à época da propositura da demanda. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF). 1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento. Assim, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). O autor é servidor da Secretaria de Transportes, ID 144020133, portanto abarcada pelo título executivo judicial. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada. No tocante à arguição de prescrição, verifica-se que embora alegada, não há qualquer argumento trazido pelo autora que possa se relacionar a este processo. Verifica-se que a fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020, surgindo, a partir daí, a possibilidade de dar cumprimento ao título executivo judicial. Da data acima até a propositura da ação, 30/11/2022, não se passaram cinco anos fixados no Decreto 20910/32, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Não há cobrança de honorários da fase de conhecimento como afirmado pela requerida, de foram que se trata de argumento não aplicável ao caso concreto. A fixação dos honorários dessa fase de cumprimento de sentença já foi fixado na decisão de ID 144282059 nos exatos termos requeridos pelo impugnantes, de forma que se trata de pedido que não se aplica ao caso concreto pois assim já procedeu este Juízo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo com base no art. 525, § 6o, do CPC e art. 100, §§1o e 3o da CF, transcrevo os artigos abaixo para esclarecimento: "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ... § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. " Verifica-se que busca pretensão totalmente descabida ao contexto dos autos e contra texto expresso de Lei afinal, embora possa pleitear a suspensão do cumprimento de sentença, deveria ter cumprido o encargo previsto no artigo, garantido o Juízo, o que não fez, assim busca uma pretensão contra a letra da Lei. "Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ... § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. ... § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado." Não há dúvida de que o pagamento deve ser dar por requisição de pequeno valor ou precatório, como sempre é feito por todo Juízo Fazendário, todavia, tais fundamentos não autorizam suspensão do cumprimento de sentença. Assim, pelos motivos acima, indefiro pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Observa-se que, em que pese a possibilidade jurídica de impugnar, não é dado às partes deduzirem pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil), sob pena de se considerar como litigância de má fé e no caso concreto, como restou demonstrado acima, que há vários fatos incontroversos deduzidos na impugnação sem qualquer fundamentação e até mesmo contra texto expresso de Lei, que só trazem tumulto ao processo e nada acrescentam à solução da lide. Este juízo não desconhece a necessidade de comprovar os requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa, que haja dolo e prejuízo. De forma que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, neste momento, mas advirto a parte requerida para que observe que as pretensões apresentadas devem guardar pertinência com as pretensões deduzidas nos autos e com os fatos aqui constantes, evitando apresentação de impugnação sem qualquer relação com os fatos em análise ou até mesmo contrária aos fatos concreto e texto expresso de Lei, sob pena de futura condenação por litigância de má-fé. Quanto ao pedido de decretação de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, deixo de apreciar por hora pois não há pedido de expedição de requisição de pequeno valor no importe fixado em tal Lei e se houver, será apreciado oportunamente, mas adianto que o entendimento deste Juízo é de que a Lei é inconstitucional por vício de iniciativa. Sobre os índices de correção incidentes no caso concreto, registro que o RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Por outro lado, observa-se que a fundamentação do Agravante visa essencialmente ao pedido de prosseguimento do feito apenas pela parte incontroversa, alegando que o índice de correção monetária seria objeto do AI0709883-69.2021.8.07.0018, que estaria pendente de apreciação. Não obstante, referido recurso não contém numeração válida neste eg. Tribunal, e, mesmo que dissesse respeito a ação de origem, em pesquisa à primeira instância observa-se que corresponde a cumprimento de sentença apresentada por outras partes, ou seja, sem relação alguma com a presente lide. Ademais, a liquidação de origem está em fase incipiente, sendo certo que a r. decisão agravada, ao fixar os parâmetros de cálculo, foi a primeira a ser proferida naqueles autos; logo, eventual insurgência do sucumbente quanto aos índices de correção haveria de ser veiculada por meio do presente agravo de instrumento, porém, assim não o fez o Distrito Federal, que se limitou a discorrer sobre o prosseguimento da execução apenas pelo valor incontroverso. Desse modo, forçoso concluir que as razões do recurso se encontram dissociadas da manifestação judicial da qual se recorre, em nítida afronta ao art. 1.016 do CPC, que traduz o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a decisão recorrida não tratou da matéria ora impugnada na via do agravo de instrumento. Salienta-se que, segundo tal princípio, as razões recursais do agravo devem tratar dos fundamentos da decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso, sendo este o caso dos autos. A respeito do tema, cito precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente. 3. Se as matérias versadas nas razões do agravo de instrumento sequer constaram da impugnação apresentada nos autos de origem e, portanto, não foram examinadas na decisão proferida pelo Juízo a quo, evidencia-se inobservância ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. Ademais, ainda que as matérias guardassem correlação mínima com a decisão agravada, erige-se óbice à análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1695388, 07001624520238079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve guardar relação com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal. 2. A teor do artigo 1.021, § 1o, do novo Código de Processo Civil, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Assim, se os argumentos apresentados no agravo interno não atacam os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão combatida, a petição recursal carece de regularidade formal, de modo que o recurso não merece ser conhecido. 3. Agravo de interno não conhecido. (Acórdão 1039501, 07050397220178070000, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 25/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator